Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703265-23.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NEIDE SANTOS DE ASSUNCAO DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O CPC, art. 1.007, determina que é dever do recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 3. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (IDs no 72163997 e no 72163999) datam de 12/5/2025, doze dias após a interposição do recurso (ID no 72163994). 4. Intime-se o apelante, Banco de Brasília S/A, para que, no prazo de cinco (5) dias, proceda ao recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO